Tribunal: TJSP
Processo: 2264319-95.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Alegação de ilegalidade consistente na sustação do benefício de livramento condicional, outrora deferido em favor do paciente. Pleito objetivando o restabelecimento do benefício, com a expedição de alvará de soltura. Não cabimento. Inexistência de constrangimento ilegal a ser sanado pela presente via heroica. O cometimento de crime durante a vigência do benefício é

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Alegação de ilegalidade consistente na sustação do benefício de livramento condicional, outrora deferido em favor do paciente. Pleito objetivando o restabelecimento do benefício, com a expedição de alvará de soltura. Não cabimento. Inexistência de constrangimento ilegal a ser sanado pela presente via heroica. O cometimento de crime durante a vigência do benefício é causa de revogação obrigatória (prevista no art. 86 do CP), cuja suspensão cautelar, até a decisão final, mostra-se de rigor, nos moldes do art. 145 da LEP, inclusive, ensejando sua prorrogação automática. Precedentes dos Tribunais Superiores. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2264319-
95.2019.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante ALVARO DOS
SANTOS FERNANDES e Paciente AGNALDO LUIS BARBOSA ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem do
presente writ. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264319-95.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2264319-95.2019.8.26.0000
Comarca: Araçatuba
Impetrante: ÁLVARO DOS SANTOS FERNANDES
Paciente: Agnaldo Luís Barbosa Alves
VOTO No 22.160
Habeas Corpus. Execução penal. Alegação de ilegalidade
consistente na sustação do benefício de livramento condicional,
outrora deferido em favor do paciente. Pleito objetivando o
restabelecimento do benefício, com a expedição de alvará de
soltura. Não cabimento. Inexistência de constrangimento ilegal a
ser sanado pela presente via heroica. O cometimento de crime
durante a vigência do benefício é causa de revogação obrigatória
(prevista no art. 86 do CP), cuja suspensão cautelar, até a decisão
final, mostra-se de rigor, nos moldes do art. 145 da LEP, inclusive,
ensejando sua prorrogação automática. Precedentes dos Tribunais
Superiores. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de AGNALDO LUÍS BARBOSA ALVES, contra ato
do MM. Juiz de Direito, Dr. Adeilson Ferreira Negri, da 2a Vara das
Execuções Criminais e da Infância e Juventude do Foro da Comarca
de Araçatuba, sob a alegação de o paciente sofrer constrangimento
ilegal, consistente na sustação do benefício de livramento condicional
outrora deferido em favor do paciente.
Sustenta o impetrante, em síntese, ter sido o
paciente beneficiado com a concessão de livramento condicional e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264319-95.2019.8.26.0000 -Voto no
3
em virtude de superveniente prisão em flagrante, pelo cometimento de
novo delito, acabou por ter sustada a benesse anteriormente
concedida.
Assinala que, em sede da nova ação penal
ajuizada em seu desfavor, foi beneficiado, em 30 de outubro p.p., com
a revogação de sua prisão preventiva, em sede do habeas corpus
538.353, concedido pelo E. STJ, mas pontua que, a despeito deste
fato, não foi colocado em liberdade, uma vez que o Juízo da primeira
ação penal, relativa ao processo em que gozava de livramento
condicional, determinou a sustação do benefício, em virtude do
cometimento de novo crime.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar, e sua posterior confirmação, para que seja restabelecido o
benefício do livramento condicional ao paciente, com a expedição de
alvará de soltura em seu favor.
A liminar foi indeferida (fls. 69/72).
A autoridade coatora prestou informações (fls.
74/92) e, em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento ou pela denegação da ordem (fls. 96/99).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos (fls. 7/67), que o paciente foi
condenado às penas de 9 anos e 26 dias, 5 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 33, caput,
c.c. art. 40, V, VI, c.c. art. 29, caput e § 1o da Lei 11.343/2006.
Durante o cumprimento da reprimenda, foi a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264319-95.2019.8.26.0000 -Voto no
4
ele concedido, em 22 de fevereiro de 2018, o benefício do livramento
condicional.
Ocorre que Agnaldo acabou detido em
flagrante, em 23 de agosto p.p., novamente como incurso no delito
previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, cuja prisão foi
convertida em preventiva. Em 30 de outubro p.p., em sede do habeas
corpus 538.353, concedido pelo E. STJ, a custódia preventiva foi
revogada e substituída por medidas cautelares diversas da prisão.
Entretanto, o paciente não foi colocado em
liberdade, porquanto a autoridade ora impetrada, ao tomar
conhecimento de que Agnaldo cometeu novo delito, enquanto estava
em livramento condicional, fato definido como falta grave, sustou
cautelarmente o livramento condicional, determinando que Agnaldo
permanecesse recolhido em regime fechado, na unidade prisional em
que se encontrava (fls. 34/35).
A
defesa
postulou,
na
origem,
o
restabelecimento do livramento condicional, pleito indeferido pelo
Juízo a quo, no dia 19 daquele mês, sendo mantida a decisão
guerreada, por seus próprios fundamentos (fl. 66).
De plano, malgrado a matéria ventilada neste
feito seja de competência do juízo das execuções criminais, nos
expressos termos do artigo 197 da Lei de Execução Penal, em
observância a recentes julgados do C. Superior Tribunal de Justiça,
que tem concedido ordem de ofício para determinar que este E.
Tribunal de Justiça analise o mérito do writ, conheço da impetração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264319-95.2019.8.26.0000 -Voto no
5
para analisar o seu mérito1.
Consoante o disposto no art. 86, I, do Código
Penal, a prática de novo delito perpetrado durante o gozo do
livramento benefício enseja a revogação obrigatória do benefício.
Não se pode olvidar, todavia, que a eventual
revogação fica subordinada ao trânsito em julgado de nova
condenação, razão pela qual o livramento condicional permanece
prorrogado automaticamente até a superveniência da decisão
definitiva. Sobre esse aspecto, assim vimos nos posicionando:
Prorrogação
automática
do
prazo
do
livramento: quando o condenado estiver
respondendo a processo por crime cometido
durante a vigência do benefício, prorroga-se
1 PENAL. HABEAS CORPUS. ARTIGO 157, § 2o, I E II, DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL DE
CUMPRIMENTO DE PENA. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. COGNIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO.
DETERMINAÇÃO DE APRECIAÇÃO DO TEMA PELO TRIBUNAL A QUO. NÃO CONHECIMENTO.
ORDEM DE OFÍCIO. 1. A matéria relativa ao regime inicial de cumprimento da pena, a despeito de
agitada, não foi enfrentada pelo Tribunal de origem, o que impede sua cognição por esta Corte, sob pena de
indevida supressão de instância. 2. Tendo em vista o princípio da inafastabilidade da jurisdição e, em
especial, por não ter sido interposto o recurso próprio, tendo o feito transitado em julgado, de rigor, seja
determinado ao Tribunal local que se pronuncie, de acordo com os limites objetivos do mandamus
originário, quanto ao tema lá deduzido. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para
que o Tribunal de origem examine a questão relativa ao regime inicial de cumprimento da pena, suscitada
pela Defesa no HC n.2051919-04.2017.8.26.0000. (Habeas Corpus no 402.125 - SP 2017/0130536-0, rel.
Maria Thereza de Assis Moura, 02/10/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264319-95.2019.8.26.0000 -Voto no
6
automaticamente o período, a fim de se
constatar se não era o caso de revogação
obrigatória
(art.
86,
I,
CP).
Em
sendo
condenado definitivamente, o livramento será
revogado com as consequências fixadas no art.
882.
Contudo, é cediço que, independentemente da
prorrogação automática, o decurso do período de prova distante de
revogação implica no reconhecimento de extinção de punibilidade,
ainda que o sentenciado esteja sendo processado por nova prática
delitiva, razão pela qual, por cautela, o benefício deve ser suspenso,
conforme disciplinado pelo art. 145 da Lei de Execução Penal, in
verbis:
Praticada pelo liberado outra infração penal, o
Juiz poderá ordenar a sua prisão, ouvidos o
Conselho Penitenciário e o Ministério Público,
suspendendo
o
curso
do
livramento
condicional, cuja revogação, entretanto, ficará
dependendo da decisão final. (grifamos)
Com efeito, denota-se que a suspensão do
livramento é medida curial, que deve ser adotada pelo magistrado
como forma de evitar a indevida extinção da punibilidade, de quem
esteja respondendo por novo delito perpetrado durante a vigência do
2 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. Forense, 17a ed., nota 31 do art. 89.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264319-95.2019.8.26.0000 -Voto no
7
benefício.
Portanto, é recomendável ao juiz da execução
penal que, sempre, suspenda cautelarmente o livramento condicional,
recolhendo-se o preso, se houver o cometimento de infração durante
o gozo do benefício, pois, caso não o faça, corre-se o risco de haver o
decurso do período, enquanto se aguarda o julgamento da nova
infração e, conforme o entendimento retro exposto, estaria extinta a
pena. Particularmente, entendemos haver prorrogação automática do
período de prova do livramento até o julgamento definitivo do novo
crime cometido, não se podendo falar de extinção da pena3.
No
mesmo
prisma,
oportuno
colacionar
recentes julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça,
perfeitamente amoldáveis ao presente caso, in litteris:
Na dicção do art. 145 da LEP, ocorrendo a
prática de infração penal durante o período
de prova, cumpre ao Juízo da Execução
Penal suspender o curso do livramento
condicional. A revogação dependerá da
decisão final da nova ação penal. (STJ, AgRg
no AREsp 1378334/SP, 5a T., rel. Felix Fischer,
27/11/2018, v.u. - grifamos)
Compete ao Juízo das Execuções Criminais
determinar a suspensão do livramento
condicional, cautelarmente, quando cometido
3 NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Forense. 12a ed., nota 327-A
do art. 145.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264319-95.2019.8.26.0000 -Voto no
8
novo delito durante a sua vigência para depois,
se for o caso, revogá-lo (art. 145 da Lei de
Execução
Penal).
(STJ,
AgRg
no
HC
394.664/MG,
5a
T.,
rel.
Jorge
Mussi,
19/10/2017, v.u. grifo nosso)
Assim, ocorrendo novo delito durante o
período de prova do livramento condicional,
é necessária a suspensão cautelar do
benefício, sob pena de ser declarada extinta a
pena após o término do prazo do livramento.
(STJ, HC 389.653/SP, 5a T., rel. Joel Ilan
Paciornik, 14/03/2017, v.u.)
De tal sorte, seguindo a maciça jurisprudência,
revela-se escorreita a decisão impetrada, porquanto, diante da notícia
da prática de novo delito pelo paciente, mostra-se de rigor a
suspensão cautelar do benefício, prorrogando-se automaticamente o
período de prova, até a superveniência de decisão definitiva, nos
exatos moldes fundamentados pelo juiz a quo.
Por todo o explanado, há que se concluir
inexistirem elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses
sustentadas no reclamo de mérito, devendo a ordem ser denegada,
por não se vislumbrar constrangimento ilegal a ser sanado pela
presente via heroica.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente writ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264319-95.2019.8.26.0000 -Voto no
9
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator